Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715485-36.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERA LUCIA DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em favor da autora VERA LUCIA DE LIMA, com a devida quitação dos valores devidos ao INSS.” O Recorrente alega em suas razões (ID 70901686) que não há provas nos autos para desconstituir a informação prestada pela Administração de que o recolhimento do INSS foi realizado durante todo o período em que a autora estava vinculada à Secretaria de Saúde, requerendo a reforma da sentença, sob pena de bis in idem. Por sua vez, a parte recorrida (autora) peticionou nos autos (ID 70901691), informando que verificou em seu Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS atualizado que constam os registros de recolhimento do período requerido nos autos, oportunidade em que deu plena quitação da obrigação imposta pela sentença. Intimado a se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso, o Distrito Federal requereu o prosseguimento do feito (ID 71693710). É o breve relatório. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, considerando a ausência de interesse recursal, que é determinado pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretiza quando postulado por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). No presente caso, após a interposição do recurso, a parte recorrida deu plena quitação em relação à obrigação imposta pela sentença, afirmando que o recolhimento do INSS, referente ao período questionado nos autos, está devidamente registrado em seu CNIS, motivo pelo qual o julgamento do presente recurso não se mostra mais útil para a solução da controvérsia trazida pelo recorrente. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso inominado pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora